Tribunal: TJMT
Processo: 1033380-27.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1033380-27.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Apelado : ARMANDO FERNANDES MORO
Protocolo no 1033380-27.2019.8.11.0041
A apelante não é beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, como não recolheu o preparo, deve ser intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, com a advertência, ainda, do §5o do mesmo artigo ("É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o").
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 17 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator